Tribunal: TJES
Processo: 0013139-11.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013139-11.2010.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO ANTONIO LIMA LEITE JUNIOR e outros (3)
APELADO: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PENSIONAMENTO. FALECIMENTO DA GENITORA. TERMO FINAL E VALOR. ADEQUAÇÃO.
DANOS MORAIS.
REVISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RECONHECIMENTO.

1. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato culposo; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato culposo e o dano. Precedentes.

2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.

3. A ocorrência de acidente de trânsito pelo descumprimento de deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados. Inteligência das disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

4. O termo final da pensão decorrente do falecimento do genitor corresponde à data em que o filho completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes do STJ.

5. O pensionamento em favor dos filhos menores consiste em 2/3 da renda da vítima, de maneira que, ao Demandante, um dos dependentes, deverá corresponder a 1/3 da remuneração auferida pela de cujus, que diz respeito ao montante que, em tese, seria destinado ao seu sustento, na medida em que a pensão deve ser dividida pro rata entre os favorecidos. Precedentes do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais em favor do filho menor da vítima quando adequado aos parâmetros indicados pela jurisprudência. Precedentes do STJ.

7. Deve ser afastada a indenização por danos morais quando ausentes circunstâncias de abalo emocional que justifique o arbitramento. Particularidade do caso.

8. A empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável por acidente ocasionado por condutor da transportadora. Precedentes do STJ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial aos recursos das empresas e, por igual votação, dar provimento ao recurso dos Autores.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013139-11.2010.8.08.0021

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/

RECORRIDO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO : IGOR FRIZERA DE MELO - OAB ES17093-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : MARCO ANTONIO LIMA LEITE JUNIOR E OUTRO

ADVOGADO : HENRIQUE HUDSON PORTO DA COSTA - OAB ES10649-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA

ADVOGADO : BRUNO LA GATTA MARTINS - OAB ES14289-A

RECORRIDO : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

ADVOGADO : ANA CRISTINA DELACIO ABREU COSTA - OAB ES13656-A

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade pelo acidente de trânsito, ocorrido no dia
23.9.2010,
na BR262, KM 132, envolvendo veículo em que estava um dos Autores, menor, e carreta automotora (cegonha) da primeira Requerida, que transportava veículos da segunda Requerida (Fiat).

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e: (i) afastou a solidariedade da montadora Fiat, contratante do transporte; (ii) condenou solidariamente a transportadora e a seguradora no limite da apólice ao pagamento de pensão mensal ao filho Demandante, em valor equivalente a 2/3 do salário auferido pela genitora, vítima fatal; e (iii) condenou, também ao pagamento de danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor do filho e R$ 100.000,00 (cem mil) ao segundo Demandante.

Os Autores, a transportadora e a seguradora interpuseram Apelações Cíveis, que passo a apreciar em separado, pela ordem de prejudicialidade das matérias encartadas nos recursos.

1. RESPONSABILIDADE CIVIL.

Ambas as empresas Apelantes sustentaram a culpa exclusiva de terceiro pela ocorrência do lamentável sinistro, que vitimou fatalmente 3 (três) pessoas, sendo uma delas a genitora do Autor menor.

Afirmam, para tanto, que o motorista perdeu o controle da direção da carreta quando foi surpreendido por outro condutor, em sentido contrário, que fazia uma ultrapassagem.

De todo modo, não vejo como acolher a alegação das ora Recorrentes.

Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato culposo; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato culposo e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO QUE PERMITE A RETIRADA DE VEÍCULO PELO FILHO DA PROPRIETÁRIA DO MESMO, SEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HORAS MAIS TARDE EM CIDADE DIVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. À luz do comando normativo inserto no art. 1.060 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 403 do vigente códex, sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato. 2. Segundo referido princípio ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa (art. 159 do CC/1916 e art 927 do CC/2002) e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso (art. 1060 do CC/1916 e 403 do CC/2002). 3.
A imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos de fato, quais: a conduta do agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. 4. In casu, revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pela ora recorrida (entrega do veículo ao filho da autora e seus acompanhantes sem a apresentação do respectivo comprovante de estacionamento) e o dano ocorrido (decorrente do acidente envolvendo o referido veículo horas mais tarde), razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade daquela pelos danos materiais e morais advindos do evento danoso. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 325.622/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

No que concerne à responsabilidade decorrente de acidente de trânsito, a disciplina legal foi instituída pelo Código Nacional de Trânsito de 1966, posteriormente substituído pela Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), que estabelece normas de segurança e de conduta. As referidas normas dirigem-se tanto para os pedestres quanto para os condutores de veículo, sejam eles motorizados ou não motorizados e, não raro, são descumpridas.

Especificamente ao condutor de veículos automotores foram impostas uma série de regras de cautela com vistas à preservação da segurança do tráfego e, sobretudo, a proteção dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. E, dentre as normas de conduta previstas no CTB, destaco os seguintes enunciados, pertinentes ao caso em análise, a saber:

Art. 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do
trânsito
.

Art. 29. (
omissis
)

§2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Nesses termos, vislumbro que ao motorista do veículo incumbe o dever de diligenciar a condução do automóvel sob sua responsabilidade, respeitando as normas jurídicas previstas, tomando todos os cuidados necessários para evitar acidentes. É cediço que a condução de veículos em vias públicas, principalmente em rodovias, exige a máxima cautela do condutor.

In casu
, a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo da transportadora (carreta/cegonha) Demandado, conforme descrição no Boletim de Ocorrência de fls. 22 e seguintes.

Na narrativa da ocorrência feita por policial rodoviário responsável pela confecção do documento, dotado de fé pública, consta a dinâmica do acidente,
verbis:
“
Conforme levantamento e vestígios encontrados no local, o V01 caiu na sarjeta,
perdeu o controle da direção
, tombou,
invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com o V02
, que transitava normalmente em sua mão de direção
”.

O laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística de Minas Gerais (Polícia Civil/MG) igualmente corrobora a culpabilidade do motorista da carreta pelo acidente, conforme fls. 835 e seguintes.

Nos comentários técnicos apostos no documento oficial, o
expert
afirmou, categoricamente, a impossibilidade de o sinistro ter decorrido de influência de terceiro, a saber:

A disposição dos fragmentos diversos dos autos 01 e 02 evidenciam a região de choque na pista de rolamento, localizada na mão direcional e acostamento do veículo 02.

A dinâmica descrita neste laudo é incompatível com as declarações do condutor do veículo 01
contidas na página 3 do BOPRF 777014/2010.

Considerando verdadeira a referida declaração, infere-se que, se o desvio para a margem da rodovia fosse para que o condutor do Suposto veículo 03, que estava na contramão direcional, conseguisse completar a ultrapassagem sem uma colisão frontal; se o veículo 02 estava muito próximo ao veículo 3 (ultrapassagem demorada) e em sua mão direcional; se o ponto do início do desvio distava cerca de cem metros do ponto de colisão; conclui-se que: Ou os veículos 02 e 03 colidiriarn com o veículo 01, ou apenas o veículo 02 escaparia (o que não aconteceu) ou os veículos 02 e 03 escapariam, o que também não ocorreu. - [grifos não originais]

Nessa linha, conforme sublinhou o juízo
a quo,
restou demonstrada a culpa do condutor do caminhão pelo acidente, que colidiu frontalmente com o automóvel em que estava a genitora do Autor menor, na contramão de direção.

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15, cabe ao
réu
realizar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

Especificamente acerca de acidente de trânsito, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.

CULPA PELO ACIDENTE. ÔNUS DOS RECORRIDOS.

1.
A responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dano.

2. A responsabilização do proprietário do veículo pressupõe seu mau uso, traduzido no agir culposo do terceiro condutor, causador do acidente. Precedentes.

3.
A demonstração da culpa pelo acidente configura ônus do autor, já que se consubstancia em fato constitutivo de seu direito.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 608.869/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 09/02/2009)

A culpa imputada à empresa de transporte, ora Apelante, fato constitutivo do direito dos Demandantes, restou consistentemente caracterizada.

De outro lado, o Apelante tentou justificar a ocorrência do acidente em razão de ter sido “surpresado” por outro veículo, alheio à demanda, entretanto não apresentou
nenhuma prova robusta
que confirmasse a alegação.

Logo, não há como afastar a responsabilização pelos danos causados aos Autores, suportados em decorrência dos fatos em questão.

2. PENSIONAMENTO.

Na r. sentença, o juízo de origem condenou as Apelantes ao pagamento de pensão mensal em favor do primeiro Requerente, filho de uma das vítimas fatais, no valor de R$ 603,15 (seiscentos e três reais e quinze centavos), equivalente a 2/3 da remuneração percebida pela mesma.

As Recorrentes pugnam, pois, pela fixação do termo final da pensão, compreendido como a data em que o favorecido completará 24 (vinte e quatro) anos e, ainda, pela redução da quantia, considerando que vítima deixou outro filho, com quem deverá ser repartida a pensão.

Pois bem. Com razão, em parte, as Apelantes.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o termo final da pensão decorrente do falecimento do genitor corresponde à data em que o filho completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Vejam, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO.

1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CUMPRIDO . INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vale acrescentar que esta Corte Superior só pode proceder com a revisão dos valores estabelecidos a título de indenização, nas hipóteses de condenações irrisórias ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos, na medida em que o Tribunal estabeleceu valor do dano moral com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A modificação de tal entendimento requer, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é inviável no âmbito do recurso especial, tendo em visto óbice da Súmula 7/STJ.

Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.778.119/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 28/5/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO GENITOR DA AUTORA POR ELETROCUSSÃO, QUANDO CUSTODIADO EM PRESÍDIO ESTADUAL E EM SERVIÇO INTERNO. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. IDADE DE 25 ANOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado da Paraíba, decorrente do falecimento do genitor da autora, filha menor, por eletrocussão, quando cumpria pena de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária de Campina Grande/PB, em razão de o apenado estar realizando manutenção da rede elétrica do presídio. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente, em parte, o pedido, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento de pensão alimentícia, no valor de meio salário-mínimo, a contar da data do falecimento do genitor até a data em que a autora completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade"
(STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012.

IV. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ - no caso, quanto ao limite de idade para pensionamento de filho menor, quando caracterizada a responsabilidade civil -, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.600.692/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 24/8/2017.)

Logo, a pensão devida ao filho menor Demandante deverá ter como termo
ad quem
a data em que completar 25 (vinte e cinco anos), o que não restou consignado no julgado de origem.

E, quanto ao valor do pensionamento, vejo a necessidade de adequar a conclusão expressa na r. sentença.

De fato, conforme consta da certidão de óbito da genitora do Autor, fls. 32, a vítima deixou 2 (dois) filhos menores de idade, sendo um deles o Requerente.

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, o pensionamento em favor dos filhos menores consiste em 2/3 da renda da vítima, de maneira que, ao Demandante, um dos dependentes, deverá corresponder a
1/3 da remuneração
auferida pela
de cujus,
que diz respeito ao montante que, em tese, seria destinado ao seu sustento, na medida em que a pensão deve ser dividida
pro rata
entre os favorecidos. Nesse sentido:
REsp n. 2.053.912, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 24/03/2023
;
REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.

Assim, o capítulo da r. sentença relativo ao pensionamento deve, de fato, ser revisto, conforme consignado anteriormente.

3. DANOS MORAIS.

O julgado de origem fixou indenização por danos morais nos seguintes termos: (i) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor do filho menor, primeiro Autor; e (ii) R$ 100.000,00 (cem mil) ao segundo Demandante, pai do outro Autor e ex-marido da vítima.

As Apelantes sustentam, pois, a inexistência de danos morais passíveis de ressarcimento em favor do segundo Demandante e, ainda, a exorbitância das quantias arbitradas pelo juízo sentenciante.

E, após apreciar cautelosamente os autos, vejo que a condenação deve ser revista, em parte.

De início, destaco que o lamentável acidente que vitimou a genitora do Autor MARCO ANTONIO LIMA LEITE NETO gerou danos morais passíveis de ressarcimento em favor do mesmo de maneira insofismável.

A trágica perda da mãe traz consequências emocionais imensuráveis, de maneira que, no que tange à indenização devida ao filho Demandante, não vejo afastar, tampouco reduzir o
quantum
fixado na origem, sob pena de minimizar o sofrimento suportado pelo mesmo.

Além disso, há diversos precedentes do C. STJ que têm mantido indenizações em casos semelhantes em valores inclusive superior ao ora em cotejo. Ilustrativamente:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001.

3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.

5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade da autora e do fato de residir no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada com em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

6. À luz do que prevê a Súmula nº 7/STJ, a revisão do valor de pensionamento por morte de cônjuge fixado pela Corte local a partir do exame das provas produzidas nos autos é tarefa que escapa aos limites do recurso especial.

7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitara 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

9. Sendo a vítima do evento um estrangeiro, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, revela-se adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa de vida do norte-americano no ano de 2001 era pouco superior a 76 (setenta e seis) anos.

8. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso apenas no que diz respeito aos danos estéticos, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente.

9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula nº 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória. N
o caso, ainda que se considere a aflição experimentada pela recorrida e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, indenização originalmente arbitrada (em R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
.
10. O percentual eleito pela Corte local (quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC.

11. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes.

12. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Este Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de indenização por danos morais somente quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.

2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos pais da vítima, mantendo o valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o irmão do falecido, totalizando o montante em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em virtude de morte decorrente de acidente de trânsito, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente/autor - montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que
este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte.

4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido.

5. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 679.570/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016.)

De todo modo, não vejo como manter a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais em favor do segundo Demandante, pai do outro Autor e ex-marido da vítima.

Na verdade, muito embora me sensibilize com as circunstâncias desastrosas do acidente objeto da lide, não vislumbro situação de aflição psicológica tamanha que justifique o arbitramento de indenização por danos morais em favor do ex-cônjuge da vítima, de que a mesma já estava divorciada há mais de 5 (cinco) anos, conforme certidão de fls. 33.

O Autor em apreço fundamentou a pretensão de recebimento de indenização por danos morais da seguinte maneira:

“Por sua vez o segundo requerente, sofreu também dano moral em virtude no abalo emocional que vivenciou toda aquela tragédia, que mudou sua vida, ficou privado do seu trabalho até a recuperação do seu filho e dá exposição midiática que o acidente causou, expondo seu nome, do seu filho e a tragédia em si, ao público em geral.”

Entretanto, repito, apesar de o trágico acidente ter implicado abalo moral irrefutável em relação ao filho da vítima, ainda que tenha gerado consequências ao pai do Autor, também Requerente, os fatos não configuram situação que denote a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial em favor do mesmo passível de ressarcimento.

Assim, deve ser afastada a condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais ao segundo Demandante, Sr. MARCO ANTÔNIO LIMA LEITE JÚNIOR, mantendo-se irretocável a obrigação em favor do outro Autor.

Diante desse resultado, resta prejudicada a análise de outras questões afetas ao capítulo do julgado relativo aos danos morais, suscitados pelas Recorrentes.

4. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE DO TRANSPORTE.

Nas razões recursais, os Autores pretendem a reforma do capítulo da r. sentença que afastou a responsabilidade solidária da empresa que contratou o serviço de transporte cujo veículo de carga foi o causador do acidente.

Com razão os Demandantes.

De acordo com a jurisprudência atual do c. STJ, a empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável por acidente ocasionado por condutor da transportadora. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE CAUSADO POR VEÍCULO DE EMPRESA CONTRATADA PARA TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR IMPOSTO PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Caso a matéria não seja invocada na apelação, é incabível o seu conhecimento quando mencionada apenas em petição posterior e em embargos de declaração.

2. O pleito contido na exordial, relativo ao valor indenizatório pretendido, foi realizado de forma genérica, o que autoriza o arbitramento da verba pelo magistrado de acordo com o seu prudente arbítrio, não se configurando violação ao citado princípio, uma vez que o valor da causa não se revela um limitativo para a atividade jurisdicional diante de um pedido genérico.

3. H
á responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado pelo motorista da empresa transportadora terceirizada, cuja contratação entendeu devidamente comprovada, não sendo possível cogitar sua ilegitimidade passiva.

4. Rever a conclusão alcançada pelo acórdão sobre a legitimidade passiva da agravante e eventual culpa exclusiva de terceiros demandaria revolvimento fático-probatório, conduta vedada no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.

5. A revisão do numerário devido a título de danos morais, no âmbito do recurso especial, apenas se revela possível quando o valor for extremamente excessivo ou irrisório, o que não ocorreu no caso, sendo que a apreciação nos demais casos fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.954.305/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes.

3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Precedentes.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.358.367/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada.

2. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não tem aplicação automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.634.838/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 22/6/2017.)

Logo, considerando a existência de contrato de transporte firmado entre a FIAT e a SADA, sequer questionado pelas partes e, ainda, levando em conta que o sinistro foi causado pelo motorista da empresa transportadora, resta caracterizada a responsabilidade solidária da contratante FIAT.

5. DISPOSITIVO.

Em face do exposto, a conclusão do julgamento deve ser a seguinte: (i)
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos das empresas, para reduzir o valor da pensão e fixar o termo final da obrigação, além de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do segundo Demandante, MARCO ANTÔNIO LIMA LEITE JÚNIOR; e (ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso dos Autores, para consignar a responsabilidade solidária da FIAT Automóveis S/A, nos termos da fundamentação.

Diante do resultado, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, para condenar as partes em custas
pro rata
e ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em relação aos Autores, beneficiários da gratuidade judiciária.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de
apelaç
ões

cíve
is
por meio das quais pretendem,
Mapfre Seguros Gerais S.A

e outros
, ver reformada a r. sentença (fls. 1046/1057) que, em sede de
ação
de indenização
por danos materiais e morais
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
autorais
, “
para condenar: i) Sada Transportes e Armazenagens Ltda em solidariedade com a Seguradora (no limite de R$ 50.000,00 – rubrica Morte Acidental Genitora), ao pagamento de pensão mensal ao primeiro requerente, no valor de R$ 603,15, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do c. STJ (REsp 1397208/BA); ii) condenar Sada Transportes e Armazenagens Ltda em solidariedade com a Seguradora (no limite de R$ 800.000.00 – rubrica Danos Corporais e Danos Morais) ao pagamento de R$ 150.000,00 ao primeiro requerente, e R$ 100.000,00 ao segundo, a título de danos morais, valor esse acrescido de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira dos Enunciados n.ºs 54 e 362 do c. STJ e; iii) deduzir das obrigações acima o teto da cobertura do Seguro DPVAT”.

O

eminente r
elator

deu

parcial
provimento ao recurso
das empresas,
para reduzir o valor da pensão e fixar o termo final da obrigação, além de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de
Marco Antônio Lima Leite Júnior.
Por outro lado,
deu provimento ao recurso dos consumidores,
para consignar a responsabilidade solidária de
FIAT Automóveis S/A
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a responsabilidade por acidente de trânsito ocorrido em
23/
0
9/2010
,
na BR262, KM 132, envolvendo veículo em que se encontrava o menor
Marco Antônio Lima Leite
Neto
e carreta automotora de
Sada Transportes e Armazenagens Ltda
, que transportava, na ocasião, veículos de
FIAT Automóveis S/A
.

Ao que se depreende, fora a presente ação indenizatória ajuizada, em razão de ter falecido, no referido sinistro, Tatiana Rosa Paganini, genitora do menor e ex esposa de
Marco Antônio Lima Leite
Junior
.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, é necessária a análise da conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência, revelando-se imperativo o exame do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de aferir quem deu causa ao evento danoso em discussão.

Como cediço, a responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe
“a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...]; o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, p. 17/18), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, reduzida quando detectada a concorrência de causas (culpa concorrente) (ob. cit., p. 43 e 66):

“A culpa exclusiva da vítima [...] é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. [...] A boa técnica recomenda falar em „fato exclusivo da vítima, em lugar de culpa exclusiva. O problema, como se viu, desloca-se para o terreno do nexo causal, e não da culpa. O direito Italiano fala em relevância do comportamento da vítima para fins do nexo de causalidade material. Para os fins de interrupção do nexo causal basta que o comportamento da vítima represente o fato decisivo do evento.”

Por outro lado, “... na culpa concorrente as duas condutas – do agente e da vítima – concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima.

Havendo culpa concorrente, a doutrina e jurisprudência recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, como querem alguns, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos.”

No caso, verifica-se de detida análise dos autos que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo carreta.

Com efeito, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local e descreveu a dinâmica do sinistro, restando consignado no boletim de fl. 22 que “c
onforme levantamento e vestígios encontrados no local, o V01 caiu na sarjeta,

perdeu o controle da direção
, tombou,
invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com o V02
,
que transitava normalmente em sua mão de direção
”.

A culpabilidade do motorista da cegonha resta ainda corroborada pelo laudo pericial de fl. 835, porquanto afirmada pelo
expert
a impossibilidade de o acidente ter decorrido de influência de terceiro:

A disposição dos fragmentos diversos dos autos 01 e 02 evidenciam a região de choque na pista de rolamento, localizada na mão direcional e acostamento do veículo 02.

A dinâmica descrita neste laudo é incompatível com as declarações do condutor do veículo 01
contidas na página 3 do BOPRF 777014/2010.

Considerando verdadeira a referida declaração, infere-se que, se o desvio para a margem da rodovia fosse para que o condutor do Suposto veículo 03, que estava na contramão direcional, conseguisse completar a ultrapassagem sem uma colisão frontal; se o veículo 02 estava muito próximo ao veículo 3 (ultrapassagem demorada) e em sua mão direcional; se o ponto do início do desvio distava cerca de cem metros do ponto de colisão; conclui-se que: Ou os veículos 02 e 03 colidiriarn com o veículo 01, ou apenas o veículo 02 escaparia (o que não aconteceu) ou os veículos 02 e 03 escapariam, o que também não ocorreu. - [grifos não originais]

Não observadas, portanto, as seguintes regras do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Por conseguinte, deve ser rechaçada a alegação de culpa exclusiva da vítima, pelo que há se ser mantida a responsabilidade civil.

Nesse contexto, sobreleva notar ainda o pacífico entendimento do STJ, no sentido de que “
h
á responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado pelo motorista da empresa transportadora terceirizada, cuja contratação entendeu devidamente comprovada, não sendo possível cogitar sua ilegitimidade passiva.
” (AgInt no AREsp n. 1.954.305/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.).

Na espécie, portanto, deve ser declarada a responsabilidade solidária da
FIAT Automóveis S/A
.

Nesse cenário e, considerando que o infortúnio vitimou a genitora do apelante, torna-se necessário quantificar o dano suportado.

No que se refere ao dano moral, o Tribunal da Cidadania firmou a tese no sentido de se tratar de dano moral
in re ipsa
, posição acompanhada por pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça, é de se conferir:

[...] 3) Mérito -
O sofrimento moral causado às autoras apelantes adesivas (viúva e filhas da vítima) é presumível (dano moral in re ipsa), em especial diante da morte do cônjuge e pai dos familiares. Em suma, o dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da ocorrência
(...)” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0005885-18.2005.8.08.0035, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 10/11/2020, publ. DJe 27/11/2020).

[...] 11.
Em relação ao dano moral, na hipótese de morte, o dano sofrido pelos familiares próximos da vítima é presumido, configurando in re ipsa
. A quantia arbitrada deve ser mantida no valor de R$ 120.000,00 (cem e vinte mil reais), vez que tal valor obedece ao princípio da reparação integral e leva em consideração as circunstâncias do caso concreto (...)” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0003769-24.2010.8.08.0048, relª. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 10/08/2021, publ. DJe 27/08/2021).

In casu
, em relação
Marco Antônio Lima Leite Neto
, indene de dúvidas o sofrimento suportado em razão da perda da genitora.

Como se vê, o valor fixado pelo magistrado
a quo,
em favor do filho da vítima, está em patamar semelhante ao entendimento adotado por este Tribunal de Justiça.

Sem embargo, não se vislumbra situação de aflição psicológica que justifique o arbitramento de indenização por danos morais em favor do ex-cônjuge da vítima fatal, o qual não possui vínculo conjugal ou relação de dependência financeira, como ocorre no caso de viuvez, sobretudo porque já estavam divorciados há mais de 5 anos (fl. 33).

Por fim, é devido pensionamento vitalício em beneficio dos descendentes, posto que presumida a dependência de filhos menores, a teor do que dispõe o art. 22 da Lei n°. 8069/90.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 4.
A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1517574 RJ 2019/0160578-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020).

Em relação ao tempo do pensionamento, insta destacar que tem como termo
a quo
a data do evento danoso, findando em relação aos filhos menores quando completarem
25 (vinte e cinco) anos,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. LIMITE ETÁRIO. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal de ausência de dever de reparação por alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiro demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 3. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.967.221/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

Além disso, a Corte Superior perfilha do entendimento de que “
o
pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Na hipótese, considerando que Tatiana Rosa Paganini deixara dois filhos menores, o apelante tão somente faz jus à percepção de 1/3 da remuneração auferida pela vítima
,
até completar 25 anos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente a conclusão adotada

o eminente Relator
.

É como voto.

VOTO DE VISTA - Acompanhar

Rememoro tratar-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela litisdenunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (“MAPFRE”), pelos autores MARCO ANTONIO LIMA LEITE NETO e MARCO ANTONIO LIMA LEITE JUNIOR, e pela primeira ré/litisdenunciante SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que acolheu em parte a pretensão autoral, condenando a primeira ré/litisdenunciante em solidariedade com a litisdenunciada, no limite do contrato de seguro, ao pagamento de pensão mensal ao primeiro autor, no valor de R$ 603,15 (seiscentos e três reais e quinze centavos), assim como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o primeiro autor e R$100.000,00 (cem mil reais) para o segundo autor, deduzido o valor do teto do seguro obrigatório DPVAT; rejeitando, por fim, o pedido formulado em face da segunda ré FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. ("FCA").

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda proferiu voto de relatoria no sentido de dar parcial provimento aos recursos das empresas, para reduzir o valor da pensão mensal e fixar o termo final da obrigação, assim como afastar a condenação da indenização por danos morais em favor do segundo autor, além de dar provimento ao recurso dos autores para estabelecer a responsabilidade solidária da segunda ré.

Sua Excelência constatou a culpa do motorista da primeira ré/denunciante pelo evento danoso tratado nos autos, que vitimou fatalmente a genitora do primeiro autor, à época menor de idade, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro, e, também, concluiu pela responsabilidade solidária da segunda ré, contratante do serviço de transporte, pelo acidente ocasionado por condutor da transportadora contratada.

O eminente relator reduziu o valor da pensão mensal de para dos rendimentos da vítima, considerando que ela deixou dois filhos menores, fixando a idade de 25 (vinte e cinco) anos como termo final do pensionamento do filho da vítima. Além disso, o douto relator afastou a indenização por dano moral em favor do segundo autor, genitor do primeiro autor e ex-cônjuge da vítima.

Após vista dos autos, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto para acompanhar o voto de relatoria.

Diante disso, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio Colegiado.

Na inicial, os autores afirmaram, em síntese, que, em 23/09/2010, o veículo em que trafegava o primeiro autor foi atingido pela carreta da primeira ré, que transportava veículos da segunda ré, resultando no falecimento de três pessoas, dentre elas a sua genitora.

À exordial, foi acostado o boletim de ocorrência que narra que,
“conforme levantamento e vestígios encontrados no local, o V01
[CAMINHÃO-TRATOR COM SEMIRREBOQUE DA PRIMEIRA RÉ]
caiu na sarjeta, perdeu o controle da direção, tombou, invadindo a faixa contrária e colidiu frontalmente com o V02
[MICRO-ÔNIBUS/VAN EM QUE ESTAVAM O PRIMEIRO AUTOR E OUTRAS QUATRO PESSOAS],
que transitava normalmente em sua mão de direção”
(fl. 23).

O condutor da carreta, na ocasião, declarou à autoridade policial que
“estava subindo na 262 quando um veículo ultrapassava o outro”,
e como o
“veículo que estava ultrapassando demorou a voltar para sua faixa”,
em suas palavras,
“dei um golpe na direção para a direita e acabei caindo na valeta e perdi a direção deslocando para o sentido contrário ai a carreta rabiou tombando em cima do veículo que foi ultrapassado pelo outro e não me lembro a marca do veículo que foi embora”
(fl. 24).

Consta dos autos, ainda, laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística de Minas Gerais, cujos peritos compareceram ao local do acidente de trânsito, e registraram a seguinte dinâmica (fl. 838):

Trafegava o veículo 01 pela Rodovia BR 262, no sentido das cidades de São Domingos do Prata para Rio Casca, quando nas proximidades do marco quilométrico de nümero 132, seu condutor perdeu o controle direcional de seu automotor, saindo pela sua direita a margem da pista por uma distância próxima de cem metros, cruzando-a em seguida.

No momento em que, descontrolado, a unidade motora cruzava a pista de rolamento, o semirreboque perde o apoio de seus pneumáticos, em seu lado esquerdo, tombando para o lado direito, com consequente tombamento também do automotor.

No momento em que ocorria o tombamento do veículo 01, trafegava na mesma rodovia e, em sentido oposto, em sua mão direcional, o veículo 02; culminando na colisão de ambos os veículos, em suas porções: anterior lateral direita do semirreboque e principalmente o teto do veículo 02, causando o achatamento de toda a carroceria. O condutor do veículo 02 ainda tentou evitar a colisão desviando a direção de seu automotor para o acostamento de sua faixa de trânsito, mas sem obter sucesso.

A maneira como se dispunha os veículos envolvidos no momento do exame estão esquematizadas em croqui anexo e também ilustradas pelas fotografias inclusas no laudo.

O citado laudo também destacou as seguintes características do local do acidente (fl. 838/9):

Tratava-se de um trecho retilíneo, plano, dotado de mão direcional em sentido duplo; com boa visibilidade, piso asfáltico e linhas intermitentes delimitando as faixas de trânsito.

A rodovia possuía acostamento em ambos os lados com largura média de 1,8m.

A velocidade máxima permitida naquele seguimento era de 80 km/h para ambos os veículos, conforme menciona o Código de Trânsito Brasileiro.

O acidente ocorreu no período diurno, o tempo encontrava-se bom e o pavimento seco.

De acordo com os comentários técnicos do aludido laudo da Polícia Civil (fl. 840):

A dinâmica descrita neste laudo é incompatível com as declarações do condutor do veículo 01 contidas na página 3 do BOPRF 777014/2010.

Considerando verdadeira a referida declaração, infere-se que, se o desvio para a margem da rodovia fosse para que o condutor do suposto veículo 03, que estava na contramão direcional, conseguisse completar a ultrapassagem sem uma colisão frontal; se o veículo 02 estava muito próximo ao veículo 03 (ultrapassagem demorada) e em sua mão direcional; se o ponto do início do desvio distava cerca de cem metros do ponto de colisão; conclui-se que: ou os veículos 02 e 03 colidiriam com o veículo 01, ou apenas o veículo 02 escaparia (o que não aconteceu) ou os veículos 02 e 03 escapariam o que também não aconteceu.

Os dois peritos criminais que subscreveram o referido laudo concluíram que
“o acidente, sob a ótica objetiva, foi motivado pela perda do controle direcional, do veículo 01, por parte do seu condutor, inexistindo, contudo, meios técnicos capazes de precisar o fator que deu origem ao mencionado descontrole direcional”
(fl. 841).

Não há nenhuma prova de que o evento danoso tenha sido causado por um fato imprevisível e inevitável praticado por um terceiro. Ao contrário, apesar da alegação nesse sentido do condutor da carreta (único adulto que sobreviveu ao acidente), é incontroverso que ele perdeu o domínio do caminhão, não dispensando o cuidado necessário à segurança no trânsito (conforme determina o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro) e atingiu o veículo que estava, regularmente, transitando no sentido oposto (por ele invadido - art. 186, I, do CTN), em que estava o primeiro autor e sua família, ocasionando o óbito narrado nos autos.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em
“situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano”
(Recurso Especial nº 1.713.105/SP)

De acordo com o citado julgado, isso
“s
e verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.”

Na referida hipótese, atribuiu-se
“responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão – levando-o a invadir a faixa contrária –, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade. Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002 (correspondente ao art. 1.520 do CC/1916).”

Veja-se que, no caso, independente do que levou o preposto da primeira ré/litisdenunciante a lançar o caminhão para o acostamento (por ele não comprovado nos autos), fato é que ele perdeu o controle do semirreboque conectado ao caminhão-trator, que tombou na pista e interceptou o outro veículo que transitava na pista contrária, que não teve como escapar da colisão (consta do laudo de fl. 839, que o
“semirreboque bloqueou por completo o tráfego de veículos na rodovia”
), de modo que está claramente caracterizada a sua culpa exclusiva pelo evento danoso.

Sobre a responsabilidade solidária da segunda ré, que contratou contratou o serviço de transporte/movimentação de carga da primeira ré, o STJ definiu que:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes
. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.358.367/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 535 do CPC/73 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos e na relação contratual estabelecida entre as partes, constatou a responsabilidade civil da recorrente pelo evento danoso, de maneira que a alteração de tal conclusão demanda a incursão nas questões de fato e de provas e na interpretação das cláusulas contratuais, providências inadmissíveis por esta via especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2.1.
O entendimento Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior quanto à matéria, no sentido de haver "responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria"
(REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.05.2016, DJe 07.06.2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 203.517/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 20/11/2018.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. VALOR EXORBITANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não se configura violação ao art. 535 do CPC/73 quando as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, somente em contrariedade aos interesse da parte. 2.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes
. 3. Não configura julgamento extra petita a alteração dos critérios de incidência de juros e correção monetária pelas instâncias ordinárias, ainda que sem pedido expresso da parte. Precedentes. 4. Indenização por danos morais arbitrada em 500 salários mínimos à época da sentença. Valor exorbitante. Redução para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), atualizados desde a sentença. 5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes. 6. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.196.640/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte, por danos causados pela empresa contratada em acidente de trânsito. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 938.247/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 20/6/2017.)

No julgamento do Recurso Especial nº 1.282.069/RJ, em que definida pela responsabilidade solidária da tomadora e prestadora de serviços pelos danos causados a terceiro, foi assentado, no voto de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que:

(...) e o contrato de transporte é aquele pelo qual "alguém se obriga, mediante uma determinada remuneração, a transportar de um local para outro pessoas ou coisas, por meio terrestre (rodoviário e ferroviário), aquático (marítimo, fluvial e lacustre) ou aéreo" (TARTUCE, Flávio. Direito civil - teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Rio de Janeiro: Forense - São Paulo: Método, p. 632).

Atualmente essa espécie negocial encontra respaldo nos arts. 730 a 756 do Código Civil, sem prejuízo da aplicação de outras legislações específicas e de normas de direito internacional, a exemplo dos transportes aéreo, marítimo e ferroviário.

Por outro lado, é muito comum as sociedades empresárias contratarem serviços de terceiros para realizar deslocamentos e entregas de seus produtos. Dessa forma,
a contratante se utiliza do serviço de frete como forma de circulação de riquezas e com o nítido objetivo de lucro
.

É
n
esse contexto que surge a teoria do risco-proveito na seara da responsabilidade civil, segundo o qual também é responsável aquele que tem ganho com a atividade, tendo por fundamento o princípio de que onde está o lucro, existe também o encargo
(ubi emolumentum, ibis onus).

Cavalieri Filho ensina que "o suporte doutrinário dessa teoria, como se vê, é a ideia de que
o dano deve ser reparado por aquele que retira proveito ou vantagem do fato lesivo. Quem colhe os frutos da utilização de coisas ou atividades perigosas deve experimentar as consequências prejudiciais que dela decorram
" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo, Atlas, 2010, p. 143).

Com efeito,
exsurge a responsabilidade solidária entre a tomadora e a prestadora de serviços, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o transporte da mercadoria
.

Assim,
o ponto nodal do conflito reside no interesse econômico existente no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários
.

(...).

Esse entendimento não é afastado pelo fato de constar das condições gerais do fornecimento de carga, firmado entre as rés, cláusula em que a contratada responde pelos danos causados a terceiros em virtude da execução dos serviços contratados, bem como em consequência de atos ou culpa de seus empregados ou prepostos (cláusula 4.2.2, fl. 102),

pois, o caminhão-trator com semirreboque estava a serviço da
segunda ré,
contratante, deslocando a sua
mercadoria
, e, portanto, fomentando a sua atividade econômica e lucro, daí
sua responsabilidade solidária perante
o
terceiro, vítima do acidente de trânsito,
pelo risco decorrente
.

Anote-se que o laudo de fl. 839 identificou que algu
ns “veículos que compunham a carga do veículo 01 se desprenderam do semirreboque ampliando sias avarias
”.

Nesse contexto, devem as rés responderem solidariamente pelos danos ocasionados pelo evento danoso tratado nos autos.

Quanto ao pensionamento mensal do filho da vítima, menor à época do acidente, e presumidamente seu dependente econômico, acertada a conclusão tanto no sentido de reduzir para um terço da remuneração, considerando a existência de outra menor dependente, e de fixar como limite temporal a idade de 25 anos do beneficiário (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022; AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022).

Também não discrepo da relatoria em relação à rejeição do pedido de indenização por dano moral formulado pelo segundo réu, ex-cônjuge da vítima, que, segundo consta da inicial,
“ficou afastado de suas atividades por 11 dias, em virtude da internação do primeiro requerente”
(fl. 03).

Apesar do transtorno sofrido pelo segundo réu, tal fato, por si, é incapaz de causar dano à esfera extrapatrimonial, porquanto não foge aos fatos ordinários do cotidiano, sobretudo considerando que, embora seu filho tenha sido internado após o ocorrido, sobreviveu ao acidente, diferentemente de sua ex-cônjuge.

É inequívoco, por fim, o dano moral causado ao primeiro autor pela trágica morte de sua genitora, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento decorrente de sua ausência. Ao analisar com cuidado o valor da indenização, mantido pelo relator em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), entendi que a referida quantia se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Na inicial fora pleiteada indenização não inferior ao equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, que, na época, representava o importe total de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) – considerando o salário mínimo de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), em 2010.

Há precedentes do STJ que, nas hipóteses de dano-morte, com ressalva de casos excepcionais, tem variado o valor da indenização entre 300 e 500 salários mínimos (REsp n. 1.837.195/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 29/10/2020; REsp n. 959.780/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 6/5/2011).

Nesse contexto, considerando que primeiro autor (nascido em 21/04/1994 – fl. 34) contava com apenas dezesseis anos na data do acidente e óbito da sua mãe, em 23/09/2010 (fl. 32), entendo razoável a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixada pela sentença, e mantida pelo eminente relator.

Menciona-se que, numa hipótese em que uma criança de cinco anos perdeu o pai em acidente de trânsito em 05/12/1996, o STJ majorou indenização fixada originalmente em 80 salários mínimos na data do evento danoso para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valendo-se inclusive de jurisprudência relativa à a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 663.094/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Posto isso, acompanho integralmente o voto do eminente relator, nos precisos termos propostos por Sua Excelência.

É como, respeitosamente, voto.